Tribunal: TJDFT
Processo: 0724251-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Para o deferimento da antecipação da tutela são necessários elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante as diretrizes do art. 300 do Código de Processo Civil.
2. A penhora no rosto dos autos pressupõe a existência de uma obrigação líquida, certa e exigível.
3. Não havendo indícios de desfazimento do patrimônio do devedor, não há que se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Recurso não provido.